Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO. INVIABILIDADE NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA INCAPAZ DE AFASTAR A CLANDESTINIDADE DA POSSE DO AUTOR. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A quebra da coisa julgada fundada no inciso V, do artigo 966, por ilegitimidade de parte, depende da verificação inconteste, no estado de asserção, de tal vício processual.
2. A ilegitimidade da parte, arguida em Ação Rescisória movida contra Acórdão proferido em Ação de Reintegração de Posse, não pode ocasionar o revolvimento da matéria fática, com novo julgamento da causa.
3. A existência de prova nova, para a rescisão de julgado transitado em julgado, na forma do inciso VII, do mesmo artigo, exige a suficiência para alteração do resultado do julgado. Suficiência essa inexistente no caso em concreto, pois a posse do autor continuaria clandestina.
4. Está dentro do prazo decadencial a Ação Rescisória ajuizada dentro de 2 (dois) anos do trânsito em julgado do Acórdão rescindendo.

5. Preliminar rejeitada. Pedido julgado improcedente.